Tribunal: STF
Processo: AR 1264
Classe: AR
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-04-10
Data de publicação: 2002-04-10

Ementa:
EMENTA:- Ação rescisória. Decisão proferida nos autos do
Agravo de Instrumento n.º 101.740-6/RJ. Demanda sobre litígio
decorrente de relação estatutária de serviço público civil. 2. O
conteúdo da lei complementar não é arbitrário, mas a própria Lei
Maior prevê as hipóteses em que a disciplina se dará por essa via
legislativa. Não é a lei complementar instrumento legislativo
formalmente adequado no que concerne à fixação de vencimentos dos
servidores públicos. 3. Não é de ver, na decisão rescindenda,
julgado a ferir o art. 485, V, do CPC. 4. Ação rescisória
improcedente.